Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0727323-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP Apelado: Antônio Carlos Rodrigues da Silveira Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima G44 Brasil S/A e pela entidade G44 Brasil SCP (Id. 24660708) contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília -DF, que rejeitou os embargos monitórios e julgou o pedido procedente. Por ocasião da interposição do recurso (Id. 13393998) as apelantes formularam requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Sustentaram, em síntese, que se encontram em situação de hipossuficiência em razão das dificuldades financeiras decorrentes da quantidade elevada de ações judiciais com determinação de bloqueio de bens e valores pertencentes às recorrentes, o que as impossibilita de arcar com o pagamento das despesas processuais. Trouxeram aos autos os seguintes documentos: a) a declaração de hipossuficiência (Id. 2466066), b) os extratos das contas bancárias mantidas pela recorrente G44 Brasil S/A com informação de saldo negativo, c) os documentos demonstrativos de bloqueios judiciais e encerramento de contas (Id. 24660716 a Id. 24660719), d) as informações relativas à inserção de restrições aos veículos pertencentes à representante legal, Sra Joselita de Brito de Escobar e a outras entidades do grupo (Id. 24620709) e, finalmente e) a declaração de inexistência de faturamento pela sociedade anônima (G44 Brasil S/A). Assim, requerem a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir aos notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, que tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista a no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em composição com a regra antecista no art. 99, § 2o, do CPC, enuncia que esse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça declara que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que a sociedade anônima G44 Brasil S/A e a entidade G44 Brasil SCP pertencem a grupo econômico que informou capital social no ano de 2018 no importe aproximado de R$ 690.000.000 (seiscentos e noventa milhões de reais), nos termos do documento referido no Id. 24660700, fl. 3, tendo recebido valores de investidores no mês de outubro de 2019 no montante aproximado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), como informa o Id. 24660700, fls. 2 e 4. É necessário acrescentar ainda que os extratos coligidos aos autos, que informam o saldo negativo de contas bancárias mantidas pela sociedade anônima G44 Brasil S/A, não são suficientes para evidenciar a situação de hipossuficiência alegada pelas recorrentes. No caso, não estão presentes os elementos objetivos necessários para concessão da gratuidade de justiça às ora apelantes, sendo insuficiente para tanto a mera alusão ao elevado número de ações judiciais ou a determinação de bloqueio de bens e valores pertencentes às apelantes. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelas recorrentes não são suficientes para determinar a alegada hipossuficiência econômica, o que impossibilita a concessão da benesse requerida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes providenciem o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator